Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711521-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES AGRAVADO: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o réu/agravado se abstenha de produzir, reproduzir, compartilhar ou divulgar a matéria jornalística indicada na petição inicial. O agravante afirma que a Lei n. 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação do Poder Público. Alega que, nos moldes da Lei n. 12.965/2014, o agravado tem a obrigação resguardar os dados pessoais, como o nome das pessoas, a fim de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Argumenta que o Poder Judiciário poderá determinar a disponibilização e/ou a exclusão de informações, dados e matérias jornalísticas que afetem a honra, a moral e a imagem do indivíduo. Acrescenta que, em caso de descumprimento, poderá haver responsabilização civil por danos decorrentes do conteúdo gerado. Avalia que o direito à liberdade de expressão possui limites, ao passo que os direitos constitucionais próprios da personalidade do cidadão são de especial relevância e servem, justamente, para evitar que malefícios sejam cometidos a título de um suposto exercício regular de direito. Sustenta que o agravado usou indevidamente o nome completo do agravante em matéria jornalística reproduzida em sítio eletrônico, o que fere a honra, a imagem e a moral do agravante. Tece considerações sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem; a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço; os limites à liberdade de expressão e de imprensa. Salienta que não se trata de censura, mas sim de proteção à honra e à imagem do agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante (id 119345937 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A Constituição Federal protege, em diversos dispositivos (ex: art. 5o, incs. IV, IX e XIV), a liberdade de expressão. Veja-se, a respeito, o que dispõe o art. 220 da Constituição Federal: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste, contudo, de caráter absoluto: sofre limitações de caráter ético ou jurídico. Embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do próprio texto desta. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião jornalística, razão por que não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas. O direito à liberdade de informação e o direito à honra e à imagem são dois princípios constitucionalmente protegidos. No entanto, possuem limitações razoáveis, e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. O Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Reclamação n. 22.328/RJ, asseverou que a Constituição Federal incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade.[1] O Supremo Tribunal Federal, durante o mencionado julgamento, reiterou o entendimento segundo o qual, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, existe uma posição preferencial (preferred position) das liberdades de expressão, razão pela qual seu afastamento é excepcional; o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. O agravante objetiva, em sede liminar, que o agravado se abstenha de produzir, reproduzir, compartilhar ou divulgar a matéria jornalística indicada na petição inicial. Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, que a matéria jornalística veiculada pelo agravado excedeu os limites da liberdade de informação. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. 3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção da matéria jornalística, uma vez que ""sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião." (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi)". 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1308457, 07040713720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, a despeito de não ser possível tolerar eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão, a sua repressão deve ser feita a posteriori, sob pena de configurar censura prévia. A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia. A Lei n. 12.965/2014, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, assegura a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A insuficiente demonstração de amparo legal ao requerimento liminar de controle prévio de conteúdo de mensagens e a garantia constitucional de liberdade de expressão afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF. 1a Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6.3.2018 (Informativo n. 893).